Tribunal: TJSP
Processo: 0014574-40.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição por estudo concedida na origem – Parcial aprovação no ENCCEJA Conclusão do ensino fundamental – Aplicação dos parâmetros da Recomendação no 44/2013, do CNJ – Recurso defensivo – Desconto dos dias remidos em razão da efetiva dedicação ao estudo no interior da unidade prisional – Admissibilidade – Agravo desprovido.